Tribunal: STF
Processo: HC 233286
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. VEREADOR. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A exasperação da pena sob a vetorial da culpabilidade levou em conta circunstancias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP, e que desbordam da conduta descrita pelo tipo penal. 



    2. A existência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP reputadas desfavoráveis autorizam a imposição de regime prisional mais gravoso. 



    3. Agravo regimental desprovido.